Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013291-72.2020.8.11.0000
Agravante: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1058313-64.2019.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, em sede de contestação, apresentou documentos e planilhas de custos, que justificariam a revogação de decisão proferida liminarmente, tendo em vista a comprovação da regularidade dos cálculos de ajustes nas mensalidades.
Argumenta que, eventuais irregularidades formais nas planilhas de custos, como a ausência de carimbo, assinatura ou indicação de faturamento, não interferem no cálculo de reajusta das mensalidades.
Afirma que, “o faturamento do mantenedor, apesar de ser uma informação obrigatória, não interfere em nada no cálculo da variação de custos”.
Aduz que, “o parecer econômico e os relatórios KPMG são, sim, suficientes para demonstrar, de forma clara e inteligível, a regularidade dos reajustes para o fim de revogação da medida liminar”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, permitindo o reestabelecimento dos reajustes das mensalidades de todos os custos, referentes ao primeiro semestre de 2020 em diante.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor da Agravante, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, os reajustes aplicados às mensalidades de determinados cursos não observaram o disposto na Lei no 9.870/99.
O Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência, determinando à Recorrente que:
“a) ADOTE, do próximo período letivo em diante, as providências necessárias para dar efetivo cumprimento aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Lei 9.870/99, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada sala (classe ou turma) em que assim não o fizer, nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, ambos do CPC;
b) SE ABSTENHA de reajustar o valor da mensalidade de todos os cursos até a superveniência de nova deliberação deste Juízo e/ou o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC.”
Registre-se que, a tutela de urgência já fora analisada pelo Juízo de 1o Grau, e interposto recurso, houve a concessão do efeito ativo, tão somente para estipular tempo e modo de cumprimento da obrigação.
Inconformado, após a apresentação da contestação, o Agravante postula pela revogação da tutela de urgência, o que restou indeferido pelo Juízo de 1o Grau.
Pois bem.
Da análise dos autos, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal.
Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, irregularidades formais, como a falta de carimbo, assinatura, endereço e faturamento, não podem se sobrepor às planilhas apresentadas, elaboradas por empresa de auditoria independente.
Conforme reconhecido pela própria Agravante, tais elementos formais, tratam-se de “exigência legal” e de “informação obrigatória” (id. 47343971 – p. 10, parágrafos 34 e 35).
Se a lei determina uma forma, dispondo expressamente que a planilha deve conter determinados dados, a ausência de qualquer um deles, implica na inobservância legal, e no caso, desautoriza à instituição de ensino a promover o reajuste nas mensalidades.
Na presente hipótese, a instituição de ensino não apresentou, oportunamente, a planilha de custos demonstrando a variação de custos à título de pessoal e custeio, bem como o indicador global de faturamento total.
Olvida-se ainda o Recorrente que, foram constatadas outras irregularidades, tais como a ausência de apresentação dos valores das mensalidades para o semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.870/99.
Ao que parece, pretende o Agravante, mesmo diante da inobservância ao disposto na Lei no 9.870/99 e no Decreto no 3.274/99, promover o reajuste nas mensalidades, o que não se admite.
Feitas estas considerações, existindo indícios de que, no início do semestre letivo, a instituição de ensino não cumpriu os requisitos legais para fins de promoção do reajuste da semestralidade, forçoso reconhecer, ainda que cumpridos tais pressupostos, posteriormente, o que se afirma somente à título ilustrativo, o estabelecimento de ensino somente poderá promover o reajuste no semestre subsequente, desde que cumpridas as exigências previstas na lei.
De mesmo modo, não se evidencia a irreversibilidade da medida acaso deferida por ocasião do mérito. Se após a instrução probatória, a Agravante lograr êxito em demonstrar a regularidade e legitimidade do reajuste das mensalidades, por certo, poderá esta promover os atos de cobrança do corpo discente.
Por fim, cumpre esclarecer que, as planilhas de custos referentes ao corrente ano, não foram submetidas ao crivo do Juízo de 1o Grau, uma vez que foram colacionadas após a prolação da decisão agravada.
Feitas estas considerações, ausentes elementos aptos à modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator